Tribunal: TJSP
Processo: 2189174-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Decisão agravada determinou a emenda da petição inicial, em dez dias, para "nomear corretamente a ação e adequar os pedidos formulados", apresentar cópia do contrato objeto da ação, "especificar quais as cláusulas contratuais pretende revisar", e correção do valor da causa, sob pena de indeferimento da petição inicial – Decisão agravada não se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Decisão agravada determinou a emenda da petição inicial, em dez dias, para "nomear corretamente a ação e adequar os pedidos formulados", apresentar cópia do contrato objeto da ação, "especificar quais as cláusulas contratuais pretende revisar", e correção do valor da causa, sob pena de indeferimento da petição inicial – Decisão agravada não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Não preenchidos os requisitos para a aplicação da "taxatividade mitigada" - RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189174-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VIVIANE GOMES DOS SANTOS, é agravado BANCO PAN S/A (NÃO
CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189174-96.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Central – 45a Vara Cível
Processo número 1052660-47.2020.8.26.0100
MMa. Juíza da causa: Glaucia Lacerda Mansutti
Agravante: Viviane Gomes dos Santos
Agravado: Banco Pan S/A.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
Decisão
agravada determinou a emenda da petição inicial, em
dez dias, para “nomear corretamente a ação e adequar
os pedidos formulados”, apresentar cópia do contrato
objeto da ação, “especificar quais as cláusulas
contratuais pretende revisar”, e correção do valor da
causa, sob pena de indeferimento da petição inicial
Decisão agravada não se enquadra no rol taxativo do
artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Não
preenchidos os requisitos para a aplicação da
“taxatividade mitigada” - RECURSO DA AUTORA
NÃO CONHECIDO
Voto no 26945
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Autora
contra a decisão prolatada pela I. Magistrada Glaucia Lacerda Mansutti (fls.27/28 da
ação originária) que, nos autos da “ação de consignação em pagamento”, determinou
a emenda da petição inicial, em dez dias, para “nomear corretamente a ação e
adequar os pedidos formulados”, apresentar cópia do contrato objeto da ação,
“especificar quais as cláusulas contratuais pretende revisar”, e correção do valor da
causa, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Alega que possível a interpretação extensiva do artigo 1.015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189174-96.2020.8.26.0000 -Voto no
3
do Código de Processo Civil, que “não se trata aqui de pretensão revisional de
cláusulas e encargos remuneratórios, e sim, liberatória com efeito de pagamento,
acrescida a prestação vencida dos encargos moratórios que a Agravante considera
corretos”, que “a ausência 'do contrato de financiamento' não se enquadra nas
hipóteses disciplinadas pelos artigos 319 e 320” (do Código de Processo Civil), que
“na eventualidade do Agravado entender não estar o cálculo sintonizado com as
cláusulas do contrato, poderá ele próprio exibi-lo, para opor-se à pretensão, não se
fazendo, desta maneira, indispensável a sua apresentação, para instruir a inicial”, e
que não respeitado o entendimento jurisprudencial. Pede o provimento do recurso,
para afastar a decisão agravada, com o prosseguimento do feito (na Vara de origem).
A decisão monocrática de fls.21/23 não conheceu do recurso,
por ausência de requisito de admissibilidade.
Interposto agravo regimental, a decisão foi reconsiderada,
para o processamento do agravo de instrumento, sem a concessão de efeito
ativo/suspensivo ao recurso.
É a síntese.
Como regra, as decisões interlocutórias são irrecorríveis em
separado. Excepcionalmente, cabível o agravo de instrumento nas hipóteses descritas
no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou seja, contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
I tutelas provisórias;
II mérito do processo;
III rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV incidente de desconsideração de personalidade jurídica;
V rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido
de sua revogação;
VI exibição ou posse de documento ou coisa;
VII exclusão de litisconsorte;
VII rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189174-96.2020.8.26.0000 -Voto no
4
X concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos
embargos à execução;
XI redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII (VETADO);
XIII outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário.
A decisão agravada não se enquadra no rol taxativo (numerus
clausus) do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco há outro dispositivo
legal que possibilite a interposição do recurso.
Ademais, não preenchidos os requisitos para a aplicação da
“taxatividade mitigada” (tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do
julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte
Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 acórdão submetido ao regime
dos recursos repetitivos), porque ausente a “urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação”.
Dessa forma, de rigor o não conhecimento do recurso, por
ausência de requisito de admissibilidade.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator